Tribunal: TJSP
Processo: 2077243-54.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO, REMESSA NECESSÁRIA OU PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA A SER APRECIADO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PROCESSO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA AINDA PENDENTE DE SENTENÇA.
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.